Tribunal: TJSP
Processo: 2104341-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em execução fiscal, rejeitou pedido da executada, ora agravante, de restituição de valores penhorados após a homologação de sua recuperação judicial – Informação de que a agravante se encontrava em recuperação judicial que foi levada aos autos somente quase um ano após a expedição do mandado de levantamento – Ônus que competia à executada – Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em execução fiscal, rejeitou pedido da executada, ora agravante, de restituição de valores penhorados após a homologação de sua recuperação judicial – Informação de que a agravante se encontrava em recuperação judicial que foi levada aos autos somente quase um ano após a expedição do mandado de levantamento – Ônus que competia à executada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104341-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante C MART
TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA. – ME, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104341-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19.595
2
VOTO No 19.595
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2104341-48.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: C MART TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Juliana Koga Guimarães
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que, em execução
fiscal, rejeitou pedido da executada, ora agravante, de restituição
de valores penhorados após a homologação de sua recuperação
judicial
Informação de que a agravante se encontrava em
recuperação judicial que foi levada aos autos somente quase um
ano após a expedição do mandado de levantamento Ônus que
competia à executada Recurso não provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão que, em execução fiscal, rejeitou pedido da executada, ora agravante, de restituição
de valores penhorados após a homologação de sua recuperação judicial.
Narra a requerente que ocupa o polo passivo de execução
fiscal ajuizada em 04/12/2017 a fim de cobrar débitos de ICMS inscritos em dívida ativa
autos nos quais foi realizada a penhora de ativos financeiros no valor de R$ 12.999,28
(doze mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos) em 14/05/2018,
posteriormente levantada pela exequente. Informado nos autos principais o deferimento da
recuperação judicial da agravante, foi determinada a suspensão do processo em razão da
pendência do julgamento do Tema no 987 do E. STJ e requereu a executada, na
sequência, a restituição dos valores anteriormente penhorados. Indeferido seu pedido, visa
à reforma da decisão agravada sob argumento de que o deferimento de processamento de
recuperação judicial leva à suspensão de todos os atos judiciais que importem na redução
ou na exclusão de parte do patrimônio da empresa agravante. Argumenta, ainda nesse
sentido, que a determinação do bloqueio de seus ativos financeiros ocorreu três meses após
a afetação do Tema no 987 do STJ ou seja, já durante período de suspensão de todos os
processos relativos ao tema em todo o território nacional. Requer a antecipação da tutela
recursal para que seja determinada a restituição dos valores levantados pela agravada.
Negada a liminar recursal (f. 74/76), foi apresentada a
contraminuta de f. 79/82.
É o relatório.
Processado o recurso e apresentada a contraminuta, persistem
os fundamentos que justificaram o indeferimento da liminar.
Desde aquela ocasião, salientou-se que a decisão recorrida,
fundada na afirmação de que “o regime de recuperação judicial não foi informado nos
autos, apesar de a parte executada haver sido devidamente citada, bem como, intimada da
penhora de valores” de que “o levantamento de valores pela FESP somente foi autorizado
após certificado o decurso de prazo para embargos à execução” (f. 80 dos autos
principais), está em sintonia com recente julgado deste E. Tribunal de Justiça, em que se
reconheceu que:
“Não se pode olvidar que incumbe ao executado alegar matéria oponível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104341-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19.595
3
aos atos constritivos, sendo impossível ao magistrado ou ao exequente tomar
conhecimento de eventual recuperação judicial, se esta não for noticiada pela
parte interessada.
De outro giro, não é cabível ao agravante invocar o Tema no 987 do
Superior Tribunal de Justiça depois de completamente aperfeiçoado o regular
ato constritivo. Deu-se a preclusão temporal de seu direito, já que não se
defendeu em momento oportuno, nem informou, quando deveria, a existência
de recuperação judicial, argumento que poderia afastar a constrição.
Ademais, não houve nem sequer alegação de nulidade da citação ou da
intimação. Os atos processuais realizados nos autos de origem não padecem
de qualquer vício, sendo descabida, portanto, a devolução dos valores
levantados
pela
exequente.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2050959-43.2020.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Público, j. 07/04/2020,
Des. Rel. Djalma Lofrano Filho)
Tais conclusões, como já ressaltado, aplicam-se também ao
caso concreto, no qual a informação de que a agravante se encontrava em recuperação
judicial veio aos autos apenas em 12/10/2019 (f. 35/41 dos autos principais), quase um ano
após a expedição do mandado de levantamento de f. 31 daqueles autos.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso.
O caso, assim, é de negar provimento ao recurso interposto
por C Mart Toys Comércio de Brinquedos Ltda. ME nos autos da execução fiscal em
face dela movida pela Fazenda do Estado de São Paulo (Processo no
1511015-54.2017.8.26.0014, da Vara de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca da
Capital, SP).
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator